Tribunal: STF
Processo: ARE 1432023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG) - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - REJEIÇÃO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CÔMPUTO DO PERÍODO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO.



    - Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    - Faz jus à contagem de tempo para aquisição de adicionais por tempo de serviço, nos termos do artigo 112 e 118, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, aquele servidor contratado temporariamente pela Administração Pública que estava em exercício antes da publicação da Emenda à Constituição Estadual n. 57/2003 e que foi aprovado posteriormente em concurso público, sem interstício de tempo.



    - Revestindo-se a condenação imposta à Fazenda Pública e às suas autarquias, de natureza não tributária, será ela atualizada monetariamente de acordo com as disposições previstas pelo artigo 1º- F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações que lhe foram trazidas pela Lei n. 11.960/2009.



    - Nos feitos em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do artigo 20, do Código de Processo Civil, conforme dispõe o § 4º do mesmo dispositivo legal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente